Tribunal: TJBA
Processo: 0529806-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0529806-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

Embargados: ALMEIDA TRANSPORTE LTDA E OUTROS (2)

Advogado(s):ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à análise da nulidade da intimação por ausência de carimbo e matrícula do recebedor do AR, bem como à imprescindibilidade de que a intimação fosse realizada na figura dos patronos do recorrente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto: (i) à análise da nulidade da intimação por ausência de carimbo e matrícula do recebedor do AR; e (ii) à necessidade de intimação dos patronos do embargante, considerando sua atuação como sucessor processual.

III.
Razões de decidir

3. Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou com clareza e objetividade a questão relativa à validade da intimação da parte autora, consignando expressamente que foi cumprida a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, concernente à intimação pessoal antes da prolação da sentença extintiva.

4. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a intimação postal é válida se entregue no endereço correto, ainda que recebida por terceiros, o que foi comprovado pelo aviso de recebimento juntado aos autos.
5. Foram devidamente analisadas todas as questões trazidas pelo recorrente, não havendo vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, restando evidente o intuito de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que examina e deslinda todas as questões trazidas pelo recorrente, ainda que de forma sucinta, expondo com clareza os fundamentos da decisão. 2. É válida a intimação pessoal da parte autora, por carta com aviso de recebimento, entregue no endereço informado na exordial, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.864.070/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 0529806-20.2014.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Bradesco S/A e Embargados Almeida Transporte Ltda. e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
desacolher os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator